Tribunal: TJPA
Processo: 0808810-27.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808810-27.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RONILDO BARBOSA DE ANDRADE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º
0808810-27.2024.814.0000.

REQUERENTE: RONILDO BARBOSA DE ANDRADE.

ADVOGADO:
OSVALDO JOSE DUNCKE, OAB/SC Nº 34.143.

REQUERIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

Processo originário Nº 0004366-44.2010.814.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA PRIMEIRA FASE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. PRECEDENTE DO STF EM HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à desconstituição parcial de sentença condenatória para readequar a dosimetria da pena. A defesa sustenta a ocorrência de erro técnico e de manifesta contrariedade à lei, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime se deu com base em fundamentação genérica e abstrata, sem elementos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia cinge-se a verificar se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença condenatória, padece de manifesta ilegalidade ou erro técnico que autorize sua excepcional revisão, nos termos do art. 621 do CPP, especialmente diante da existência de ordem do Supremo Tribunal Federal determinando a reanálise.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva-negativa, de cabimento restrito, mas é a via idônea para sanar erros judiciários manifestos que violem a Constituição e a lei. Sua procedência exige a demonstração cabal de erro técnico ou de manifesta contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos, o que se verifica no presente caso.

4.

A valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, embora inserida na discricionariedade do julgador, não pode prescindir de fundamentação concreta. No caso, o juízo sentenciante exasperou a pena-base com base em expressões vagas e genéricas, que não apontaram elementos concretos que extrapolassem o tipo penal, violando o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.

A flagrante ilegalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
HC 257520/PA
, que concedeu ordem de ofício para determinar a esta Corte que procedesse à reformulação da dosimetria, decotando as circunstâncias judiciais negativadas de forma inidônea.

6.

Constatada a ausência de fundamentação válida e em cumprimento à decisão da Corte Suprema, a readequação da pena-base ao mínimo legal é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO.

7.

Pedido conhecido e julgado procedente para redimensionar a pena do requerente para
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Dispositivos e Súmula relevantes:
Art. 621, I, do CPP; art. 59 do CP; art. 93, IX, da Constituição Federa; TJPA, Súmula nº 17.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 2059871/SP; TJ-PE, Apelação Criminal 0001607-69.2021.8.17.3330.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
RONILDO BARBOSA DE ANDRADE
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0004366-44.2010.8.14.0401, que o condenou pela prática do crime de homicídio simples a uma pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou a presente ação, sustentando, em síntese, a existência de erro técnico e de manifesta contrariedade à lei na fixação da pena-base, ao argumento de que a exasperação se deu com base em fundamentação genérica e ilegal para as vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e procedência da ação revisional (ID

21604232)

A revisão não foi conhecida, conforme decisão de ID. 25591748.

O requerente interpôs Agravo Interno (ID 25719052), que não foi conhecido por esta Relatoria (ID 25818736).

Posteriormente, a defesa juntou aos autos a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus nº 257520/PA
, que determinou a esta Corte a análise da presente revisão e a reformulação da dosimetria da pena (ID 27922907).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço
da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A revisão criminal, embora não se preste a ser uma nova instância recursal, é a via adequada para sanar erros técnicos e ilegalidades manifestas, especialmente em matéria de dosimetria da pena, que violem diretamente o texto da lei e a Constituição Federal.

No mérito, a pretensão merece total acolhimento, não apenas pela clareza do erro judiciário, mas também em estrito cumprimento à ordem emanada do Supremo Tribunal Federal.

Da Análise da Primeira Fase da Dosimetria

A sentença condenatória, ao fixar a pena-base, considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, utilizando-se de fundamentação genérica e abstrata, insuficiente para justificar a exasperação da pena. O juízo sentenciante limitou-se a afirmar que a culpabilidade do agente era "reprovável" e que as demais circunstâncias eram "desfavoráveis", sem apontar qualquer elemento concreto dos autos que extrapolasse a gravidade já contida no tipo penal de homicídio.

Tal procedimento contraria frontalmente o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consolidado na
Súmula nº 17
, que estabelece:

"A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

A aplicação de referida súmula é matéria pacífica nesta Corte, que rechaça a exasperação da pena-base sem a devida fundamentação concreta, conforme se observa no seguinte julgado:

Ementa: Direito Penal. revisão criminal. [...]
Exasperação indevida da pena-base. Fundamentação genérica. Violação ao princípio da individualização da pena.
[...] 5.
Aplicação da Súmula nº 17 do TJPA
, segundo a qual "a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada,
não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
". [...]

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0818905-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025) – destaquei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente pacífica no sentido de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica, sendo vedado o uso de justificativas vagas. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. [...] PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. [...] MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. [...] 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa
diante das circunstâncias específicas do caso.
Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.
[...]

(STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023) – destaquei.

Na mesma linha, os tribunais estaduais rechaçam a valoração negativa baseada em elementos inerentes ao tipo penal ou em argumentação genérica:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...] 2. O julgador, ao realizar o cálculo na primeira fase, goza de certa margem de discricionariedade [...]. Todavia, para valorar desfavoravelmente tais critérios e exasperar a pena-base, o magistrado deve declinar motivadamente as suas razões,
utilizando elementos concretos extraídos dos autos e fundamentação não coincidente com o próprio tipo penal, sob pena de violar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Para valorar negativamente as consequências do crime, o magistrado se limitou a utilizar argumentações genéricas, as quais são desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, razão pela qual devem ser decotadas da pena-base.

(TJ-PE - Apelação Criminal: 0001607-69.2021.8.17.3330, Relatora: DESA. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru) – destaquei.

No caso em tela, a análise torna-se ainda mais direta em face da decisão proferida no
HC 257520/PA
, que, ao analisar este mesmo processo, concluiu pela flagrante ilegalidade da dosimetria e determinou sua correção. Portanto, o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas é medida que se impõe.

Da Nova Dosimetria

1ª Fase:

1ª Fase:
Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), qual seja,
6 (seis) anos de reclusão
.

2ª Fase:
Ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em
6 (seis) anos de reclusão
.

3ª Fase:
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
6 (seis) anos de reclusão
.

Do Regime de Cumprimento

Considerando o quantum da pena fixada (6 anos), estabeleço o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de amparo legal, visto que a pena é superior a 4 (quatro) anos e o crime foi cometido com violência à pessoa (art. 44, I, do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA PROCEDENTE
, a fim de reformar a dosimetria da pena imposta a
RONILDO BARBOSA DE ANDRADE
nos autos do processo nº 0004366-44.2010.8.14.0401, redimensionando-a para
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/09/2025